Tribunal: STF
Processo: AI 557383
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA
ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO INCISO LV DO ART. 5º DA MAGNA CARTA.
INEXISTÊNCIA.
Questão eminentemente processual, que não enseja
apreciação em recurso extraordinário.
Demais disso, não
caracteriza cerceamento de defesa a decisão que, motivadamente,
indefere determinada diligência probatória. Precedentes: AIs
382.214, Relator o Ministro Celso de Mello, e 114.548-AgR, Relator o
 Ministro Sepúlveda Pertence.
Agravo desprovido.